Tribunal: TJSP
Processo: 1501655-76.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501655-76.2020.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante RAFAEL
TADEU MARVEJOL DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501655-76.2020.8.26.0536 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501655-76.2020.8.26.0536.
Apelante: Rafael Tadeu Marvejol de Carvalho.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 374/2020 – 5a Vara Criminal da Comarca de Santos.
Voto no 43.346 – Relator.

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 313/320, corrigida às fls.
360, acrescenta-se que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Santos condenou Rafael Tadeu Marvejol de
Carvalho a cumprir
pena
de 01
(um)
ano,
04 (quatro) meses e
10
(dez)
dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 12 (doze) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 180,
“caput”, do Código Penal.

Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição, por ausência de
dolo, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, as chaves eram verdadeiras e
justificou o motivo da fuga. Subsidiariamente pretende a redução da pena, com a básica no mínimo, porque
a majoração não foi concretamente fundamentada, e quanto aos maus antecedentes já houve aumento a título de
reincidência; e a fixação do regime prisional aberto, considerando a detração.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou por
seu desprovimento.

É o relatório.
O Apelante foi denunciado como
incurso nas sanções
do artigo
180, “caput”, do Código Penal, porque entre os dias 19 de março e 23 de maio de 2020, em horário e local não
apurados, recebeu, em proveito próprio, o veículo Toyota/Etios HB X, 2015/2016, prata, placas FUG-4159,
sabendo que se tratava de produto de crime, e no dia 23 de maio de 2020, por volta das 14:30 horas, na Rua
Engenheiro José Garcia da Silveira, no 85, Jabaquara, nesta Capital, foi surpreendido conduzindo referido
automóvel.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de março de 2020, por volta
das 8:00 horas, na Rua Goiás, no 181, Gonzaga, em Santos, a vítima Álvaro Pagottto teve o veículo em questão,
de sua propriedade, subtraído mediante grave ameaça, por pessoa até então não identificada. Após a subtração, o
Apelante, ciente da origem espúria, adquiriu e recebeu o veículo. Em seguida, no dia 23 de maio de 2020,
policiais militares em patrulhamento de rotina pela Rua Teodoro Sampaio, nesta Capital, se depararam
com o mesmo veículo, mas com placas FFZ-2837-Santos/SP, trafegando pela via pública, conduzido pelo
Apelante, o qual esboçou nervosismo ao notar a aproximação policial, o que motivou sua abordagem.

Ainda segundo a peça acusatória, o Apelante desobedeceu à ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501655-76.2020.8.26.0536 -Voto no
3
parada e seguiu o trajeto em alta velocidade, sendo perseguido pelos policiais. Acabou perdendo o controle da
direção do veículo, chocando-se contra o muro de um imóvel, ainda tentou fugir a pé, mas foi detido. Realizada
pesquisa, apurou-se que as placas pertenciam a outro veículo e que o chassi revelou a restrição pelo roubo. No
mais, o acusado não portava documentação do automóvel.
O boletim de ocorrência (fls. 02/04), o boletim de ocorrência
do roubo do veículo (fls. 82/83) e o auto de exibição e apreensão (fls. 06) demonstram a materialidade do delito.

O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial, e em juízo, apesar de
admitir que estivesse na posse do veículo, negou a ciência da origem ilícita. Disse que apenas fez o favor de
abastecer o veículo e justificou que fugiu da abordagem policial porque não portava a documentação do veículo,
e não teria como pagar multa. Recebeu as chaves, e como eram originais, acreditou que o veículo pertencesse ao
“Neguinho”. Não soube dizer, contudo, o nome do amigo.

A vítima narrou como ocorreu o roubo e esclareceu que dois meses depois
o veículo foi localizado pela polícia.

E os policiais militares André Luiz Lopes de Oliveira e Dirceu Ferreira da
Silveira reconheceram o Apelante em juízo e disseram que efetuavam patrulhamento de rotina pela via pública
quando se depararam com o automóvel, conduzido pelo acusado, o qual demonstrou nervosismo. Determinada
ordem de parada, ele acelerou e fugiu, até que perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma
residência. O acusado ainda tentou fugir correndo, mas foi detido. Realizadas pesquisas, o emplacamento não
indicava nenhuma restrição, mas o chassi revelou que o veículo era produto de roubo em Santos. Indagado, o réu
nada alegou, apenas negando o roubo. Ele disse que fugiu porque se assustou com a viatura. O acusado não era
habilitado. As
placas
eram
de
outro
veículo, com
características semelhantes ao
roubado. Por
fim,
Dirceu afirmou que o réu não portava documentação do automóvel, mas portava uma chave, não sabendo
precisar se era verdadeira.

Pois
bem. O
Apelante
admitiu estar
na
posse do
veículo
– roubado dois meses antes – e não soube fornecer o nome ou outros dados da suposta pessoa que teria pedido o
favor mencionado, nem possuía qualquer documento do veículo.

Ora, em tais circunstâncias é intuitiva a presença do dolo a animar
a sua conduta.

A propósito, em casos análogos esta E. Corte tem decidido que:

“Não se perca de vista, outrossim, que a caracterização do dolo no crime
de receptação é sempre difícil, porque a transação, no mais das vezes, é
feita sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o
exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador
a lançar mão de indícios. E, no caso, os indícios e as evidências militam
em desfavor do réu. Bem como, no crime de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a
presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (Ap.
no 0006463-81.2011.8.26.0095, 7a Câm. Crim., rel. Des. Freitas Filho, j.
23/06/2016 – grifos da reprodução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501655-76.2020.8.26.0536 -Voto no
4

“(...) a posse da coisa é incontroversa. Não há como negar que sabia ele
da origem criminosa do bem, que conduzia em proveito próprio, pois não
deu qualquer justificativa crível para o fato. Revela-se ausente, pois, a boa-
fé, sendo oportuno acrescentar que ‘o crime de receptação dificilmente
deixa prova fácil. O receptador não pede nem dá recibo. Por isso mesmo é
que, acertada e reiteradamente se vem decidindo, que a ciência da origem
criminosa da coisa é extraída indiretamente das circunstâncias que
envolvem o fato e da conduta do agente, uma vez que não se pode
penetrar no foro íntimo dele para se aferir o dolo de maneira direta ou
positiva’ (Apelação no 0079972-59.2006.8.26.0050, rel. Oliveira Passos,
j. em 15.12.2010). Vale dizer, ‘a prova da ciência da origem ilícita do
bem é extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias da
infração que cometeu’ (Apelação no 0028170-33.2009.8.26.0562, rel.
Edison Brandão, j. em 5.11.2013) ” (Ap. no 0032611-31.2015.8.26.0050,
11a Câm. Crim., rel. Des. Ivana David, j. 22/06/2016 – grifos da
reprodução).

“RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem
produto de crime – ‘res’ apreendida com terceiro não provado ser o autor
do crime precedente. RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do
bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais e testemunha
presencial – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com
reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual
abuso praticado – a apreensão da ‘res furtiva’ com o acusado inverte o
ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de
ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. TIPO
SUBJETIVO – compra de veículo automotor sem qualquer documentação
– indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é
indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo
– impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente –
demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse sem
comprovação
documental
da
propriedade (...)” (Ap. no
0049204-06.2012.8.26.0224, 8a Câm. Crim., rel. Des. Lauro Mens de
Mello, j. 16/07/2015 – grifos da reprodução).

A posse da chave original não o beneficia, porque foi subtraída
juntamente com o veículo.

Mantida a condenação, a pena não comporta reparo.

A básica foi majorada em 1/6 por conta dos maus antecedentes “e demais
circunstâncias e consequências do crime” (fls. 360).

Embora,
com
a
devida
vênia, o
juízo
“a
quo” tenha empregado essa expressão genérica, os maus antecedentes justificam o aumento na fração adotada.

Assim, considerando a existência de condenações definitivas (ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501655-76.2020.8.26.0536 -Voto no
5
três mais recentes, no cotejo entre a certidão de distribuições criminais de fls. 132/142 e a certidão de execução
criminal de fls. 156/162) – uma delas será apreciada a título de reincidência, pois esta E. Câmara tem
entendido que a existência de mais de uma condenação definitiva autoriza majoração da básica (maus
antecedentes) e na segunda fase da dosimetria (reincidência), sem configurar bis in idem –, de modo que
justificado o aumento.

Em seguida, fica mantido o acréscimo de 1/6 pela comprovada
reincidência.

E o regime fechado também foi o mais adequado, por conta dos maus
antecedentes, da reincidência, e porque o Apelante cumpria pena no regime prisional aberto quando tornou a
delinquir, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar maior rigor na retribuição.

Finalmente, a ressalva de que não se cogita da detração, porque o
flagrante é de 23/05/2020 e o Apelante possui outras condenações a cumprir.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator